Tribunal: TJDFT
Processo: 0000149-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DINÂMICA DOS FATOS. PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. NÃO DEMONSTRADA.
1. Afastadas as nulidades suscitadas em relação aos depoimentos prestados na fase de inquérito, persiste a confissão espontânea extrajudicial, sendo tal prova essencial para apuração da verdade dos fatos, sobretudo quando corroborada pelas demais provas colhidas ao longo da instrução processual.
2. Diante das provas acostadas aos autos, com a ratificação em juízo dos depoimentos prestados na fase de inquérito, à exceção apenas do interrogatório do réu, observa-se que a absolvição, pelo Conselho de Sentença, importa em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.
3. A despeito da competência do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, com a soberania dos veredictos, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é certo que as decisões não são irrecorríveis, podendo o Tribunal, por uma única vez, determinar que o réu seja submetido a novo julgamento, em caso de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, de acordo com o art. 593, III, d, do CPP.
4. Recurso provido.